Tribunal: TJBA
Processo: 8050863-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050863-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DOUGLAS DOS SANTOS QUEIROZ e outros Advogado(s): PRISCILA DE OLIVEIRA GRILO SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILA GRILO SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. SEQUESTRO, TORTURA E HOMICÍDIO DE ADOLESCENTE RELACIONADOS A DÍVIDA DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ENTREGA VOLUNTÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Douglas dos Santos Queiroz, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barra do Choça/BA que, nos autos da Ação Penal nº 0000587-83.2019.8.05.0020, indeferiu o pedido de liberdade provisória, mantendo a custódia preventiva do paciente com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na garantia da ordem pública. A prisão preventiva foi decretada em 08/03/2019, com base na participação do réu em grupo criminoso que, em outubro de 2018, sequestrou e torturou dois adolescentes com o objetivo de cobrar dívida de tráfico de drogas, resultando na morte de uma das vítimas. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, entrega voluntária à autoridade policial, existência de condições pessoais favoráveis e ausência de risco atual à instrução criminal, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 2. Narram os autos que no dia 29 de outubro de 2018, o réu, ao com outros dois agentes (DIEGO ALVES SOUZA e ALBERTO CARLOS SANTOS PEREIRA, conhecido por “ZÓI”) atendendo a determinações de JEOVANE DE ALMEIDA OLIVEIRA, conhecido por “ONE”, agindo em unidade de elementos subjetivos entre si e com os adolescentes A.S.B além de terceiros até então não identificados, sequestraram e torturaram os adolescentes Jonas Alves dos Santos e Ênio Santos Nascimento com objetivo de ressarcimento de dívida de tráfico de drogas. No início da tarde do dia 29 de outubro de 2018, os adolescentes foram conduzidos para região erma da Fazenda de São João do Banco, onde foram torturados, espancados com socos, pontapés e pedaços de madeiras, objetivando assim que eles pagassem dívida oriunda do consumo de droga com o grupo de JEOVANE. As vítimas tiveram mãos e pés amarrados pelo réu DOUGLAS; em seguida, foi ordenado que deitassem ao chão, sendo agredidos pelos pressentes com pedaço de pau, socos e pontapés, sendo, inclusive, arrastados até região do matagal. Segundo narrado por JONAS, as ameaças psicológicas eram uma constante, afirmavam que acaso não pagassem até as 17 horas, morreriam. No final da tarde, ZÉLIA, tia de JONAS, acordou parar a dívida no valor de trinta reais, entregando a importância ao réu CARLOS ALBERTO “ZÓI”. Quitada esta, o chefe da associação criminosa JEOVANE “ONE”, determinou que DOUGLAS, que portava arma calibre .38, liberasse JONAS, permanecendo, porém, ÊNIO no cárcere, mediante tortura. Ambas as vítimas compravam entorpecente com DOUGLAS, sendo o débito de ÊNIO no valor de R$ 225,00. Após tomar ciência do desaparecimento do filho, a genitora de ÊNIO, com idade de 15 anos, acionou os agentes do Estado. Empreendidas diligências, constatou-se que expirado o prazo sem respectivo pagamento, antecedido por período de tortura e privação de liberdade, o adolescente foi morto e enterrado na região da Fazenda de João do Banco. Ao comparecer no local, os milicianos foram recebidos a tiros deflagrados pelo adolescente A.S.B., que estava no local à procura de entorpecente que havia ocultado para a associação criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos processuais e condições legais para o conhecimento do habeas corpus; (ii) verificar se a prisão preventiva encontra fundamento concreto e atual, especialmente diante do tempo decorrido desde os fatos e da entrega voluntária do paciente; (iii) analisar se houve violação ao princípio da razoável duração do processo e da proporcionalidade da medida cautelar; (iv) definir se a decisão impugnada padece de fundamentação genérica baseada exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes; e (v) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, ocupação lícita, residência fixa) autorizam a concessão da liberdade ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ordem deve ser conhecida, pois a análise dos documentos dos autos permite a compreensão da controvérsia, estando presentes os requisitos legais para o conhecimento do writ constitucional. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva fundada na gravidade concreta dos fatos, especialmente quando revelado o modus operandi violento e a inserção do réu em organização criminosa, como se verifica no presente caso, em que as condutas imputadas envolvem sequestro, tortura e homicídio de adolescente como forma de cobrança de dívida de drogas. 6. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e individualizada, ao evidenciar que a conduta do paciente, que atuava armado, agindo de forma coordenada com outros agentes, inclusive com adolescentes, revela periculosidade concreta, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal. 7. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, apesar do tempo decorrido desde os fatos, a prisão atual decorre de decisão recente (01/08/2025) e está lastreada em elementos atuais do processo, inclusive a entrega voluntária recente e o reingresso do paciente no curso regular da instrução criminal. 8. A suspensão do processo entre 2019 e 2025 não invalida, por si só, a prisão preventiva, tampouco configura constrangimento ilegal, na medida em que a custódia se justifica pelas circunstâncias concretas da prática criminosa e pelos indícios suficientes de autoria. 9. A entrega voluntária do paciente e a ausência de reiteração delitiva são consideradas, mas não se sobrepõem ao risco processual identificado, sendo inaplicável, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. 10. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, afastar os requisitos da prisão preventiva, quando presentes elementos de periculosidade e risco à ordem pública. 11. A fundamentação judicial não se limita à gravidade abstrata dos delitos, mas se ancora na forma como os crimes foram praticados, na função do paciente no grupo criminoso e nos riscos identificados, o que afasta alegações de decisão genérica. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus deve ser conhecido quando a controvérsia pode ser analisada com base nos elementos documentais constantes dos autos.” “A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente, quando evidenciada por circunstâncias específicas do caso, como atuação coordenada em grupo criminoso, uso de arma de fogo e prática de crimes violentos.” “A ausência de contemporaneidade não se configura quando a decisão de manutenção da custódia preventiva é recente e está devidamente fundamentada em elementos atuais do processo.” “A entrega voluntária do réu e a existência de condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes riscos à ordem pública e à instrução criminal.” “A fundamentação da prisão cautelar deve considerar os dados concretos do caso e pode estar legitimamente baseada na forma violenta como os crimes foram cometidos, sem que isso configure motivação genérica.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 319 e 648, I; Lei 9.455/1997; ECA, art. 244-B; CP, art. 288. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, Jurisprudência em Teses nº 32 – Prisão Preventiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050863-32.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. PRISCILA DE OLIVEIRA GRILO SOUZA (OAB/BA 75117) tendo como paciente DOUGLAS DOS SANTOS QUEIROZ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84